Tribunal: TJSP
Processo: 2193616-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo e inexistência de débito c/c restituição de valores em dobro e indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência. Decisão que deferiu a tutela pretendida, determinando a expedição do necessário ao INSS para que não efetue os descontos mensais dos empréstimos apontados no benefício previdenciário da autora.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo e inexistência de débito c/c restituição de valores em dobro e indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência. Decisão que deferiu a tutela pretendida, determinando a expedição do necessário ao INSS para que não efetue os descontos mensais dos empréstimos apontados no benefício previdenciário da autora. Ainda, determinou a suspensão da exigibilidade desse crédito e, caso haja a negativação do nome da autora pelo não pagamento desses débitos, advertiu que o réu incorrerá em multa de R$ 5.000,00 para cada empréstimo. Insurgência. Admissibilidade em parte. Tutela de urgência. Autora que nega a contratação do empréstimo consignado objeto da lide. Impossibilidade de fazer prova negativa. Agravante que se limita a afirmar que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela. Manutenção, por ora, da tutela deferida. Multa cominatória. Astreinte que tem natureza assecuratória da obrigação de fazer, devendo ser aplicada pelo juiz segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Necessária para o arbitramento de astreintes em sede de tutela antecipada a demonstração ou ao menos a indicação prévia de eventual resistência do réu em cumprir ou atrasar de forma injustificada o cumprimento da ordem judicial. Resistência não configurada. Multa que, no caso concreto, deve ser afastada. Prazo de cinco dias para o atendimento da determinação pelo recorrente que se mostra razoável para a hipótese. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.